Tribunal: TJPA
Processo: 0004147-05.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004147-05.2019.8.14.0401

APELANTE: VERA LUCIA AIRES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I. A materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “maconha”, após exame nos 05 tabletes de erva prensada apreendidos em poder da apelante, totalizando 378,300 gramas. A autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, visualizaram a recorrente com um embrulho na mão, em atitude suspeita. Ao procederam a abordagem policial, constataram que a apelante se encontrava com tabletes de “maconha”. Os depoimentos, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de maconha, juntamente com rolos de linha, próprios para a confecção dos embrulhos de droga, mostram que a ré efetivamente se dedicava

ao comércio de entorpecentes. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo

o porquê se falar em absolvição por falta de provas.

Precedentes;

DA PENA BASE

II. A pena base já se encontra fixada no mínimo legal, não havendo como reduzir a sanção inicial além do mínimo, dado o
óbice contido na Súmula 231 do STJ;

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

III. A defesa ainda requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços. Todavia, observa-se que o pedido da defesa não merece provimento. Trata-se de grande quantidade de droga, mais especificamente, cinco tabletes de maconha prensada, claramente destinada a venda. As circunstâncias da prisão em flagrante, aliada a quantidade da droga, demonstram que a recorrente se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, ao benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas, que não se destina àqueles que fazem do tráfico, meio de vida.
Recurso

conhecido

e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo

improvido, na

conformidade do

voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VERA LUCIA AIRES DE SOUZA
,
inconformada com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a
defesa pugnou pela

absolvição da ré
, por negativa de autoria. Acerca da dosimetria, a defesa se insurgiu contra a pena-base, requerendo a sua redução na fração de um oitavo ou a alteração da fundamentação empregada no cálculo de pena. No mais, pugnou pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento
do apelo, tão-somente para que a minorante seja

reconhecida na fração de dois terços.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial n° 00006/2019.100202-3, juntado aos autos, que no dia 19/02/2019, por volta das 7h40min (BOP á fl. 13), os policiais militares
Edmilson Jorge Garça de Ataide, Diego Dias de Souza e Dergilson Araújo da Ressurreição
realizavam rondas ostensivas pela Av. Arthur Bernardes, bairro da Pratinha, quando, ao passarem em frente à fábrica de trigos Moinho, avistaram a denunciada caminhando em via pública e notaram que a mesma aparentou nervosismo ao perceber a aproximação da viatura policial, tentando esconder uma sacola que trazia consigo. Diante deste comportamento que consideraram suspeito, resolveram realizar a abordagem.
Durante a revista, encontraram no interior da sacola que estava na posse da denunciada, posteriormente identificada como VERA LÚCIA AIRES DE SOUZA, 5 (cinco) "tabletes" (textuais) armazenando substâncias semelhantes a droga conhecida popularmente como "maconha" e um tubo de linha branca.
Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e a denunciada conduzida á Seccional do Tapanã. Em seu interrogatório policial à fl. 05, VERA LÚCIA AIRES DE SOUZA assumiu a propriedade das substâncias apreendidas. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou a denunciada, com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, consoantes fls. 30/33. [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição por falta de provas. Todavia, a materialidade encontra-se provada por meio do laudo toxicológico definitivo, o qual testou positivo para o entorpecente conhecido como “maconha”, após exame nos 05 tabletes de erva prensada apreendidos em poder da apelante, totalizando 378,300 gramas.

Igualmente, a autoria está provada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apelante, os quais confirmaram em juízo a versão da acusação, esclarecendo que, durante uma ronda de rotina, visualizaram a recorrente com um embrulho na mão, em atitude suspeita. Ao procederam a abordagem policial, constataram que a apelante

se encontrava
com tabletes de “maconha”.

Com efeito, a testemunha
Edmilson Jorge Graça de Taíde
, policial militar que estava presente no momento do flagrante, esclareceu em juízo que:
“[...] estava realizando ronda ostensiva, quando avistei a aproximação da denunciada, que estava com um embrulho na mão. Diante disso, foi realizada a sua abordagem, momento em que foi encontrado maconha no embrulho que ela trazia [...]"

Já a testemunha
Dergilson Araújo da Ressurreição
, também policial militar, declarou em juízo que
"[...] estava em ronda ostensiva, quando avistou a denunciada em atitude suspeita. Diante disso, foi realizada a abordagem dela, ocasião em que foi encontrada uma quantidade de drogas [...]"

Os depoimentos, somados as circunstâncias em se deu o flagrante, com grande quantidade de maconha, juntamente com rolos de linha, próprios para a confecção dos embrulhos de droga, mostram que a ré efetivamente se dedicava ao comércio de entorpecentes.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório se mostra harmonioso, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta de provas. Logo, mantenho a condenação.

DA PENA-BASE

A defesa requereu a redução da pena-base.

Transcrevo a dosimetria:

“[...]
A declaração das testemunhas acima mencionadas, policiais militares que efetuaram a prisão da acusada, não deixam dúvida quanto à prática delitiva por parte da acusada, daí se poder concluir que, nos termos do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tanto a natureza quanto a quantidade da substância encontrada em posse da agente, bem como a forma como estava embalada, demonstram que a droga se destinava ao tráfico ilegal, não fazendo jus, portanto, ao benefício do § 4°, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Desta forma, a maior ou a menor quantidade da substância apreendida, por si só, não é apta a descaracterizar a tipicidade do fato, nem mesmo considerar como tráfico privilegiado, como pleiteia a Defesa em alegações finais.
E nem se fale em livre arbítrio ou em autolesão, pois se trata de crime de perigo, que tem o Estado como sujeito passivo formal e material, na qualidade de titular do bem jurídico protegido que é a saúde pública. Também é certo que o delito ultrapassa a pessoa do consumidor, atingindo sua família, seu grupo social e ainda fomentando o tráfico de drogas. Assim, restando configurado o crime constante do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pelo que, torna-se impossível exarar um decreto absolutório. [...]
Culpabilidade evidenciada, eis que tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de que sua conduta, possuir ou portar droga para tráfico, é criminosa (negativa)
; Antecedentes criminais imaculados (positiva) (fl. 62); Conduta social é desconhecida eis que não há elementos no autos se a acusada tem emprego fixo (positiva); personalidade não sendo aferida nos autos; (positiva);
motivos do crime não a favorecem, isto é, são censuráveis, já que fomenta com a venda de drogas a desgraça alheia (negativa)
;
Circunstância do crime também não lhe é favorável, pois difunde o uso de substância entorpecente (negativa)
;
consequências do crime relevante, pois a venda de substâncias entorpecentes gera um cadeia permissiva de difusão de outros crimes como o contrabando de armas, estupros, assaltos, homicídios, dentre outros, além de causar sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa
); Comportamento da vítima (a saúde pública), não há como ser analisada (positiva); sua situação econômica presume-se ser ruim, haja vista que não há registros de emprego em nome do acusado (positivo).
Tendo em vista as circunstâncias acima analisadas,

fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Inexistindo causas atenuantes agravantes de pena, assim como, causas de diminuição e aumento da reprimenda, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. O regime inicial da pena acima mencionada é o SEMIABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do estado
. [...]”

Analisando o cálculo da sanção, observa-se que base já se encontra fixada no mínimo legal, não havendo como reduzir a pena inicial além do mínimo, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ
[1]
.

DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa ainda requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração de dois terços. Todavia, analisando os autos, observa-se que o pedido da defesa não merece provimento. Trata-se de grande quantidade de droga, mais especificamente, cinco tabletes de maconha prensada, claramente destinada a venda. As circunstâncias da prisão em flagrante, aliada a quantidade de maconha, demonstram que a recorrente se dedica a atividade criminosa, não fazendo jus, portanto, ao benefício do art. 33, §4º da Lei de Drogas, que não se destina àqueles que fazem do tráfico, meio de vida.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos

termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 13/04/2023